Tribunal: TJES
Processo: 5000703-77.2025.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000703-77.2025.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: QI SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A.
RECORRIDO: MARIA DA PENHA ALMEIDA DE SOUZA
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ÔNUS DA PROVA. NÃO COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO PELO BANCO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. NULIDADE DO CONTRATO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM MANTIDO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I – CASO EM EXAME

1.Recurso inominado interposto por QI SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A., visando à reforma da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por Maria da Penha Almeida de Souza, em ação que buscava a declaração de nulidade de contrato de cartão de crédito consignado (RMC), a restituição em dobro dos valores descontados de seu benefício previdenciário e indenização por danos morais.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Examinar a validade da contratação do cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável, a regularidade dos descontos incidentes sobre o benefício previdenciário da consumidora, bem como o cabimento da restituição em dobro e da indenização por dano moral, à luz do Código de Defesa do Consumidor.

III – RAZÕES DE DECIDIR
3.A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, nos termos da Súmula 297 do STJ, aplicando-se integralmente o Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras.

4. Compete ao fornecedor comprovar a regularidade da contratação, ônus do qual a recorrente não se desincumbiu. A documentação apresentada (cédula de crédito e imagem facial) não contém chave de autenticação ou outro elemento capaz de comprovar a manifestação inequívoca de vontade da consumidora.

5. A ausência de prova da contratação configura falha na prestação do serviço e violação aos deveres de informação e transparência, em afronta aos princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato.

6. A indevida formalização do contrato e os descontos efetuados sobre verba de natureza alimentar justificam a restituição em dobro dos valores descontados, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, conforme tese firmada pelo STJ no Tema 929 (EAREsp 600.663/RS), que dispensa a demonstração de má-fé do fornecedor.

7. A cobrança indevida sobre benefício previdenciário gera dano moral in re ipsa, pois atinge a dignidade e a subsistência do consumidor. O valor fixado em R$ 5.000,00 mostra-se razoável e proporcional, observando o caráter punitivo-pedagógico da indenização e o Enunciado nº 32 das Turmas Recursais do Espírito Santo.

8. Mantém-se a sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95 e do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais/ES.

IV – DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
A ausência de comprovação inequívoca da contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC) configura falha na prestação do serviço e vício de consentimento, ensejando a nulidade do contrato, a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados e indenização por dano moral, fixada de forma proporcional e razoável.

Dispositivos legais citados:
CDC: arts. 6º, III e VIII; 14; 42, parágrafo único;

CC: arts. 113; 187; 422;

Lei nº 9.099/95: arts. 42, §1º, e 46;

CF: art. 5º, XXXII; art. 170, V.

Jurisprudência relevante citada:
TJ – Tema 929: EAREsp 600.663/RS,

TJMG – IRDR nº 1.0000.20.602263-4/001 (Tema 73).

TJES – Ac nº 0000419-70.2020.8.08.0050.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5000703-77.2025.8.08.0030

RECORRENTE: QI SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A.

RECORRIDO: MARIA DA PENHA ALMEIDA DE SOUZA

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ÔNUS DA PROVA. NÃO COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO PELO BANCO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. NULIDADE DO CONTRATO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM MANTIDO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I – CASO EM EXAME

1.Recurso inominado interposto por QI SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A., visando à reforma da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por Maria da Penha Almeida de Souza, em ação que buscava a declaração de nulidade de contrato de cartão de crédito consignado (RMC), a restituição em dobro dos valores descontados de seu benefício previdenciário e indenização por danos morais.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Examinar a validade da contratação do cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável, a regularidade dos descontos incidentes sobre o benefício previdenciário da consumidora, bem como o cabimento da restituição em dobro e da indenização por dano moral, à luz do Código de Defesa do Consumidor.

III – RAZÕES DE DECIDIR
3.A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, nos termos da Súmula 297 do STJ, aplicando-se integralmente o Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras.

4. Compete ao fornecedor comprovar a regularidade da contratação, ônus do qual a recorrente não se desincumbiu. A documentação apresentada (cédula de crédito e imagem facial) não contém chave de autenticação ou outro elemento capaz de comprovar a manifestação inequívoca de vontade da consumidora.

5. A ausência de prova da contratação configura falha na prestação do serviço e violação aos deveres de informação e transparência, em afronta aos princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato.

6. A indevida formalização do contrato e os descontos efetuados sobre verba de natureza alimentar justificam a restituição em dobro dos valores descontados, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, conforme tese firmada pelo STJ no Tema 929 (EAREsp 600.663/RS), que dispensa a demonstração de má-fé do fornecedor.

7. A cobrança indevida sobre benefício previdenciário gera dano moral in re ipsa, pois atinge a dignidade e a subsistência do consumidor. O valor fixado em R$ 5.000,00 mostra-se razoável e proporcional, observando o caráter punitivo-pedagógico da indenização e o Enunciado nº 32 das Turmas Recursais do Espírito Santo.

8. Mantém-se a sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95 e do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais/ES.

IV – DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
A ausência de comprovação inequívoca da contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC) configura falha na prestação do serviço e vício de consentimento, ensejando a nulidade do contrato, a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados e indenização por dano moral, fixada de forma proporcional e razoável.

Dispositivos legais citados:
CDC: arts. 6º, III e VIII; 14; 42, parágrafo único;

CC: arts. 113; 187; 422;

Lei nº 9.099/95: arts. 42, §1º, e 46;

CF: art. 5º, XXXII; art. 170, V.

Jurisprudência relevante citada:
TJ – Tema 929: EAREsp 600.663/RS,

TJMG – IRDR nº 1.0000.20.602263-4/001 (Tema 73).

TJES – Ac nº 0000419-70.2020.8.08.0050.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto pela QI SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A., ora recorrente, contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos de Maria Da Penha Almeida De Souza, ora recorrida.

A parte autora ajuizou ação com o objetivo de suspender descontos referentes a um suposto contrato alegando ter sido surpreendida com um contrato de Reserva de Carta o Consignado (RCC), buscando o reconhecimento da nulidade do contrato, a restituição em dobro dos valores descontados de seu benefício previdenciário e a condenação em danos morais.

O juízo sentenciante julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, nos seguintes termos:

CONDENAR a requerida QI SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S/A ao pagamento de R$5.000,00 (cinco mil reais) à requerente MARIA DA PENHA ALMEIDA DE SOUZA, a título de danos morais, devendo ser consignado que, no período compreendido entre a data do evento danoso (art. 398 do Código Civil e da Súmula n. 54 do Colendo Superior Tribunal de Justiça) até a véspera da data do arbitramento, sobre o valor ora arbitrado, incidirão juros de mora calculados pela taxa SELIC deduzida do IPCA. Caso a dedução resulte em valor negativo no período, os juros serão equivalentes a zero, na forma do art. 406, §3º, Código Civil. A partir da data do arbitramento (Súmula n. 362 do Colendo Superior Tribunal de Justiça), inclusive, e até o efetivo pagamento, sobre o valor arbitrado incidirá exclusivamente a taxa SELIC, que compreende juros moratórios e correção monetária, vedada a sua cumulação com qualquer outro índice.

O banco recorrente busca a reforma da sentença. No mérito, defende a regularidade da contratação e alega que o autor se beneficiou dos valores. Argumenta que a indenização por danos morais é indevida ou, subsidiariamente, que o valor arbitrado é excessivo e deve ser reduzido.

VOTO

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei no 9.099/95.

Afasto
preliminar de falta de interesse de agir, uma vez que a prévia tentativa de resolução extrajudicial do conflito é prescindível ao ajuizamento de demanda judicial, consoante disposto em sede de sentença:

A parte requerida suscita preliminar ao argumento de ausência de pretensão resistida, porém, entendo que essa não prospera, uma vez que a extinção do processo por carência de ação só se justifica quando a parte não tiver necessidade de vir a juízo para atingir o objetivo almejado, assim como nos casos em que os efeitos do provimento jurisdicional não proporcionem qualquer utilidade, ou quando a providência almejada for inadequada, desde que verificadas de plano tais circunstâncias.

Em análise do caso concreto, observo que subsiste a pretensão da nulidade do contrato e de ressarcimento pelos prejuízos de ordem material e moral sofridos. Com isso, entendo que o interesse de agir está presente, considerando que se mostra necessário o ajuizamento da ação para buscar a satisfação de sua pretensão. Trata-se de situação que, por si só, já é suficiente para embasar e justificar seu interesse de agir na presente lide, não havendo, portanto, no que se falar em extinção do processo por carência de ação. Diante disso, rejeito a preliminar.

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo que as razões recursais não merecem prosperar.

No caso em tela, a controvérsia recursal se baseia na validade da contratação, no cabimento da devolução de valores (em dobro ou simples) e na possibilidade de compensação.

Neste sentido, a relação jurídica entre as partes se caracteriza como de consumo, aplicando-se, portanto, as disposições do Código de Defesa do Consumidor (CDC).

O Enunciado da Súmula nº 297 do Superior Tribunal de Justiça estabelece que: “
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras
”. Dessa forma, ainda que livremente pactuado, o efeito vinculante do contrato somente prevalecerá acaso o instrumento esteja em consonância com os princípios reguladores da matéria, em especial a função social do contrato e a boa-fé objetiva.

Nos termos do artigo 6º, III, da Lei Consumerista, é direito básico do consumidor, “
a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem
”.

O dispositivo supracitado consagra dois princípios: o da informação, que imputa ao fornecedor o dever de prestar todos os dados e características relacionados ao produto ou serviço; e o da transparência, que dá ao consumidor o direito de obter esses dados de forma precisa e clara, sendo vedada qualquer omissão.

Nesse contexto, caberia ao banco, como fornecedor de serviços, provar a regularidade e a validade da contratação, bem como o pleno consentimento do consumidor.

A sentença aponta corretamente que o banco não se desincumbiu do ônus de provar a regularidade da contratação e o pleno consentimento da autora. Embora a recorrente tenha juntado documentos, como a Cédula de Crédito Bancário e imagens de biometria facial, o juízo de origem concluiu que a documentação não foi suficiente para assegurar a livre adesão da parte requerente. Não foi apresentada chave de apuração de autenticidade que comprovasse, clara e indubitavelmente, que a contratação do referido cartão de crédito consignado foi firmada pela requerente.

Como bem fundamentado pelo juízo sentenciante:

Após análise do presente caderno processual e dos argumentos apresentados por ambas as partes, tenho que a pretensão da parte autora merece prosperar em parte. Firmo esse entendimento pois, em relação ao contrato de id O88ZFgJfWvsHDs2, observo que a parte requerida anexou aos autos o instrumento contratual de ID 64163090, com escopo de defender a legitimação da sua conduta sob o argumento de que os termos do contrato foram aderidos de forma livre e espontânea, não havendo vício de consentimento. Em que pese a parte requerida tenha anexado o suposto instrumento contratual, tenho que a documentação correlata não é bastante para assegurar a demonstração de livre adesão da parte requerente aos seus termos, tendo em vista não haver no documento chave de apuração de autenticidade do seu conteúdo. Consta no documento de ID 64163089, a biometria facial de um suposto aderente que, de fato, coincide com a fisionomia da parte requerente. Entretanto, não há no instrumento nenhuma chave de apuração de autenticidade do seu conteúdo, o que, se apresentado, poderia comprovaria clara e indubitavelmente que a contratação do referido cartão de crédito consignado foi firmada pela parte requerente.

Some-se a isso ao fato de a conduta do banco recorrente se tratar de uma ação contrária ao direito do consumidor de não ser levado ao superendividamento:

Art. 6º São direitos básicos do consumidor: [...] XI - a garantia de práticas de crédito responsável, de educação financeira e de prevenção e tratamento de situações de superendividamento, preservado o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, por meio da revisão e da repactuação da dívida, entre outras medidas;

Trata-se, portanto, de negócio jurídico oneroso e lesivo ao consumidor, já que a parte recorrida não tinha ciência do cartão consignado. A indevida formalização do contrato e a cobrança de valores sem a livre manifestação de vontade da parte requerente violam o princípio da boa-fé objetiva e o dever de transparência do fornecedor.

Nessa linha caminha a jurisprudência nacional:

APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATOS BANCÁRIOS. SENTENÇA OMISSA. ART. 1.013, §3º, III DO CPC. IMPUGNAÇÃO À AUTENTICIDADE DA ASSINATURA. ÔNUS DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DE DEMONSTRAR A VALIDADE. NULIDADE QUE IMPORTA EM RESTITUIÇÃO DAS PARTES AO STATUS ANTERIOR. RMC. MODALIDADE DE CONTRATAÇÃO. DEVER DE INFORMAÇÃO. PRÁTICA ABUSIVA. JUROS MORATÓRIOS. TAXA MÉDIA DE MERCADO. DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I - Constatada a omissão do juízo singular quanto à análise de algum dos pedidos iniciais e, estando o processo em condições de julgamento, deve o tribunal apreciar os pleitos quando da apelação (art. 1.013, §3º, III do CPC). II - Nos contratos bancários, impugnada a autenticidade da assinatura aposta pelo consumidor, cabe à instituição financeira comprovar a validade da contratação, notadamente se invertido o ônus da prova. III - A nulidade do negócio jurídico exige a reposição das partes ao status quo ante. IV - O EAREsp 676.608 do STJ, que estabeleceu que a restituição em dobro do indébito prevista no art. 42 do CDC independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor, somente é aplicável aos pagamentos indevidos após 30/03/2021. V - Deve a instituição bancária fornecer ao consumidor todas as informações atinentes ao produto ou serviço, sob pena de configurar-se prática abusiva. VI - A modalidade contratual cartão de crédito com margem consignável deve ser expressamente autorizada pelo consumidor, sob pena de nulidade. VII - Os juros remuneratórios devem limitar-se à taxa média de mercado quando comprovado, no caso concreto, a discrepância entre esta e a taxa pactuada entre as partes, especialmente se superior à 50% (cinquenta por cento). VIII - O desconto indevido em verba de natureza alimentar causa danos morais indenizáveis. IX – Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES, APELAÇÃO CÍVEL, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Número: 0000419-70.2020.8.08.0050, Magistrado: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Data: 14/Sep/2023).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DO EMPRÉSTIMO REALIZADO SOBRE A RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) - CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO - VÍCIO DE CONSENTIMENTO - ERRO SUBSTANCIAL - PACTUAÇÃO INVÁLIDA - TESES FIRMADAS EM IRDR - TEMA Nº 73 - NULIDADE DO CONTRATO - DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO - RESTITUIÇÃO DOS VALORES EM DOBRO - CABIMENTO - REPARAÇÃO POR DANO MORAL - PREJUÍZO CONFIGURADO - CONSUMIDORA HIPERVULNERÁVEL - AGRAVAMENTO - INDENIZAÇÃO - CRITÉRIOS DE ARBITRAMENTO.

- A força obrigatória dos contratos cede às deficiências que recaem sobre o elemento volitivo. Nessa esfera se situam os denominados vícios de vontade ou de consentimento, que têm o condão de tornar nulo ou anulável o negócio jurídico, o que ocorre nas hipóteses de erro, dolo, coação, estado de perigo, lesão e fraude.

- "Examinado o caso concreto, se comprovada a ocorrência do erro substancial, não é legítima a contratação de cartão de crédito consignado" (TJMG - Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas nº 1.0000.20.602263-4/001).

- As cobranças de parcelas, mediante consignações mensais em folha de pagamento, com base em inválidas e anuladas contratações de Cartões de Crédito Consignados, autorizam a restituição dos respectivos valores, em dobro, porquanto evidenciada a má-fé no lançamento da operação financeira pelo Banco.

- As amortizações de quantias manifestamente indevidas no benefício previdenciário do Autor, desprovidas de lastro negocial válido, ensejam a condenação do Banco Requerido ao pagamento de indenização por danos morais.

- Não podem ser desconsideradas as singularidades da pessoa em litígio, com destaque para as restrições inerentes às condições de hipervulnerável da Demandante, por ser pessoa idosa, assim como para a limitação de sua renda em razão dos descontos, fatos que contribuem para o agravamento da lesão extrapatrimonial sofrida pela Postulante.

- Segundo os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, o valor reparatório não pode servir como fonte de enriquecimento do ofendido, nem consubstanciar incentivo à reincidência do responsável pela prática do ilícito. A indenização por danos morais também deve ser arbitrada de acordo com os parâmetros consolidados pela Jurisprudência e com observância aos conteúdos dos arts. 141 e 492, ambos do CPC.

- Conforme a Súmula nº 326, do Colendo STJ, "Na ação de indenização por dano moral, a condenação em montante inferior ao postulado na inicial não implica sucumbência recíproca.". (TJMG - Apelação Cível 1.0000.23.014464-4/001, Relator(a): Des.(a) Roberto Vasconcellos , 17ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 31/01/2024, publicação da súmula em 01/02/2024).

Dessa forma, coaduno com o entendimento adotado pelo juízo a quo, uma vez que a sentença corretamente apontou que o contrato foi formalizado sem a devida comprovação de sua autenticidade e que os descontos indevidos configuram dano material e moral.

Portanto, é devida a condenação da empresa à restituição dos valores indevidamente descontados. A devolução deve ocorrer em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor e conforme a tese firmada no Tema 929 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual a repetição do indébito em dobro é cabível sempre que a cobrança indevida violar a boa-fé objetiva, prescindindo da comprovação de dolo ou culpa por parte do fornecedor:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. HERMENÊUTICA DAS NORMAS DE PROTEÇÃO DO CONSUMIDOR.
REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO
. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC. REQUISITO SUBJETIVO. DOLO/MÁ-FÉ OU CULPA. IRRELEVÂNCIA.
PREVALÊNCIA DO CRITÉRIO DA BOA-FÉ OBJETIVA
. MODULAÇÃO DE EFEITOS PARCIALMENTE APLICADA. ART. 927, § 3º, DO CPC/2015. IDENTIFICAÇÃO DA CONTROVÉRSIA. [...]. 10. A presente divergência deve ser solucionada à luz do princípio da vulnerabilidade e do princípio da boa-fé objetiva, inarredável diretriz dual de hermenêutica e implementação de todo o CDC e de qualquer norma de proteção do consumidor.
O art. 42, parágrafo único, do CDC faz menção a engano e nega a devolução em dobro somente se for ele justificável. Ou seja, a conduta-base ou ponto de partida para a repetição dobrada de indébito é o engano do fornecedor
. Como argumento de defesa, a justificabilidade (= legitimidade) do engano, para afastar a devolução em dobro, insere-se no domínio da causalidade, e não no domínio da culpabilidade, pois está se resolve, sem apelo ao elemento volitivo, pelo prisma da boa-fé objetiva. [...]. 28.
Com essas considerações, conhece-se dos Embargos de Divergência para, no mérito, fixar-se a seguinte tese: A REPETIÇÃO EM DOBRO, PREVISTA NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC, É CABÍVEL QUANDO A COBRANÇA INDEVIDA CONSUBSTANCIAR CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA, OU SEJA, DEVE OCORRER INDEPENDENTEMENTE DA NATUREZA DO ELEMENTO VOLITIVO
. [...]. [STJ, Corte Especial, EAREsp 600.663/RS, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura e Rel. Min. para acórdão Herman Benjamin, DJE 30/03/2021].

No tocante ao
quantum
indenizatório, apesar de o Código Civil não estabelecer critérios específicos para a fixação da indenização por danos morais, a doutrina e a jurisprudência brasileira têm utilizado 4 (quatro) critérios principais: 1) gravidade do dano; 2) grau de culpa do ofensor; 3) capacidade econômica da vítima; 4) capacidade econômica do ofensor.

Destarte, o montante indenizatório deve ser estabelecido de acordo com a capacidade econômica das partes, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando o caráter punitivo-pedagógico, no sentido de reparar o dano, inibir eventuais e futuros atos danosos, e, simultaneamente, não causar enriquecimento ilícito da parte indenizada.

Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo
a quo
não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por mantê-lo inalterado, na forma do Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório
”.

Dessa forma, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais:
“A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei n° 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
dos recursos interpostos e
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo a sentença em todos os seus termos.

Condeno o Recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 20% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)